Tribunal: TJMT
Processo: 0011881-09.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011881-09.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WILLIAN NARAINE ALVES DA COSTA - CPF: 028.624.522-11 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA
–
NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA
–
INTIMAÇÃO PESSOAL DIRIGIDA AO ENDEREÇO INFORMADA NA PETIÇÃO INICIAL
– ATO VÁLIDO –
PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal para cientificá-lo do comando judicial, e não apenas por meio do advogado, diante da natureza personalíssimo do ato, sendo que o envio da carta de intimação ao endereço fornecido pela parte nos autos suficiente à validade do ato intimatório, já que é dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (CPC, art. 77, V).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por WILLIAN NARAINE ALVES DA COSTA contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0011881-09.2016.8.11.0041
, desproveu o recurso interposto pelo autor, ora agravante, a fim de confirmar a sentença
proferida pelo MM. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
” (Proc. no 0011881-09.2016.8.11.004), ajuizada pelo apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito nos termos do Art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, por considerar que “
este feito foi ajuizado há mais de sete anos (abril/2016) e, embora intimado, o autor não compareceu às perícias designadas (sendo que) foi intimado através de seu advogado constituído, bem como foi encaminhada carta de intimação para o endereço constante dos autos, sendo válida sua intimação nos termos do artigo 274, parágrafo único, CPC
” (
cf. Id. no
192858697).

O agravante afirma que “
a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de nulidade da sentença de improcedência do pedido referente à ação de cobrança de seguro obrigatório, após não comparecimento à perícia médica designada, se ausente intimação pessoal da parte autora para fazê-lo, exatamente como no caso em concreto, não havendo o que se falar em desídia da parte autora por não manter seu endereço atualizado no processo”, bem como que “no presente seria o caso de o processo ser extinto sem a resolução do mérito e não julgado improcedente com resolução do mérito ao passo que se trata falta de intimação pessoal pela vara, a parte autora, para a execução de algo personalíssimo
”.

Pede, pois, o exercício de retratação, ou, então,
o provimento deste agravo interno,
para que seja
reforma a

decisão monocrática “
ao passo que entendeu pela improcedência do pedido ao argumento que a desistência da ação somente pode se dar com o consentimento da ré, ora agravada, o que sequer foi objeto do recurso, destoando do entendimento e julgamentos desta própria câmara de direito privado bem como o entendimento deste Tribunal de Justiça, e do STJ o que foi prequestionado e não respondido, mediante as razões de direitos adiante articuladas
”
(cf. Id. no 196161652).

Nas contrarrazões, a agravada refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 202253154).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme orientação da jurisprudência do eg. STJ, realmente deve se “
distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento ‘supre a prova que se pretendia obter com o exame’ (CC, art. 232)
”, daí porque, “
recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.309.276/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 26/4/2016, DJe de 29/4/2016).

A propósito, em hipótese envolvendo justamente a ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, a eg. Corte Superior assim decidiu:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado. 1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo. 1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos. 2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente. 3. Recurso especial provido. (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.364.911/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 6/9/2016)

No caso, conforme consta da decisão monocrática agravada, “
Sendo incontroversa a existência de invalidez permanente decorrente de lesão causada por acidente automobilístico, restava apenas a apuração para a extensão da incapacidade e, consequentemente, o valor do capital segurado, razão pela qual era indispensável a realização da prova pericial determinada pelo magistrado. Entretanto, designada data para realização da perícia, o autor não compareceu (cf. Ids. no 188204651) e em seguida, requereu o reagendamento da perícia, a qual fora incluída na pauta concentrada de perícia médica presencial as partes intimadas para comparecimento (cf. Id. no 188204655). Ressalta-se que foi determinada a intimação pessoal do autor, no endereço que consta na petição inicial, para ele comparecer à perícia médica, no entanto, o AR foi devolvido por não existir o número indicado (cf. Id. no188204662).

De fato, “
é
dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.800.035/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/10/2019, DJe de 28/10/2019), p
ortanto, considerando que, no caso,
foi oportunizado mais de uma vez, a realização da perícia médica e,
em que pese não tenha sido concretizada intimação pessoal do autor, conforme determina o artigo 458, § 1o, do Código de Processo Civil, tal fato se deu em decorrência da própria inércia do autor/apelante.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO REALIZADA. ENDEREÇO INCORRETO. DEVER DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO ONDE RECEBE INTIMAÇÕES. ART. 77, V, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Hipótese em que o ora insurgente alegou violação do art. 290 do CPC/2015, sob o argumento de que, ‘...para extinção do processo por abandono, faz-se imprescindível a intimação pessoal da parte para cumprir a diligência’. 2. Ocorre que o Sodalício estadual foi categórico ao afirmar que, ao contrário do alegado em recurso especial, houve a devida intimação do ora insurgente para complementação das custas, a qual não se concretizou diante da ausência do correto endereço para recebimento de comunicações do juízo. 3. De acordo com o entendimento do STJ, seguindo o que preconiza a norma dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC/2015, ‘É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015)’ (AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019). (...).” (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.546.657/RJ, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015). 2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito. 3. Agravo interno improvido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.800.035/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/10/2019, DJe de 28/10/2019)

Pelo exposto,
desprovejo
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024